Tribunal: TCU
Processo: 022.943/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 8.213/2020-TCU-2a Câmara, que aplicou multas aos ora recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Marcelo Teixeira Cavalcante, ex-Procurador-Geral do Estado (PGE) de Alagoas, e Ricardo Barros Méro, ex-Coordenador da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios da PGE de Alagoas, pelos quais contestam o Acórdão 8213/2020-TCU-Segunda Câmara , que lhes aplicou multas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmera, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Marcelo Teixeira Cavalcante e Ricardo Barros Méro e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. indeferir o pedido formulado pela Associação Nacional dos Procuradores de Estado e do Distrito Federal - Anape de ingresso nos autos como Amicus Curiae ; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, à Sra. Claudia de Oliveira Tenório, ao representante e à Secretaria de Educação do Estado de Alagoas (Seduc/AL), informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.